Tribunal: TJDFT
Processo: 0751033-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VÍCIO NO PRODUTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Cabimento. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Contudo, necessário avaliar, no presente caso, os demais requisitos para a sua concessão.
3 – Interesse recursal. Julgamento do processo, na origem. Foi prolatada sentença com eficácia condenatória, o que permite a execução provisória, com penhora de dinheiro, efeito que corresponde ao bloqueio de ativos financeiros pleiteado como medida liminar, que ora se discute. Assim, a discussão sobre a medida antecipatória resta prejudicada. Recurso que se extingue sem apreciação do mérito ante a perda do objeto.

4 – Recurso não conhecido.

F